Tribunal: TJDFT
Processo: 0003449-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 13.354/2018 MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA EM RELAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA E INSTITUTOS ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante com a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, devendo ser observada a orientação disposta no art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
2. Devidamente reconhecida a confissão parcial do réu, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.